Tribunal: STF
Processo: ARE 1345123
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. SÚMULAS 20, 24 E 30/TSE. DESPROVIMENTO. 1. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou na lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei 9.096/1995 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública (Súmula 20 do TSE). 2. Declaração produzida unilateralmente pelo partido, ficha de filiação e ata de reunião partidária não se prestam a comprovar o vínculo partidário. Precedentes 3. Agravo Regimental desprovido” (fl. 183, vol. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 18, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o caput e o inc. V do § 3º do art. 14 e o § 1º do art. 17 da Constituição da República.
    Salienta que “as interpretações restritivas das condições de elegibilidade, verificadas numa visão estreitada do que seria bilateralidade e fé pública, violam diretamente a soberania popular exercida pelo sufrágio universal, vez que descarta vultuosa quantidade de votos já conferidos, anulando o exercício de garantia fundamental por parte dos cidadãos que concederam seu consagro eleitoral ao candidato ora recorrente, tudo isso com base apenas em excessivo e inconstitucional formalismo” (sic, fl. 34, vol. 4).
    Assevera que “o julgado recorrido, ao dar interpretação restritiva ao art. 9º da Lei n. 9.504/97 e pelo art. 10 da Resolução TSE n. 23.609/19, acaba por desrespeitar diretamente os dispositivos constitucionais mencionados, pois, ao invés de garantir aos eleitores seu direito ao voto e aos candidatos o direito à concorrerem no pleito, em verdade tolhe, pelos dois lados, estes direitos fundamentais, o que não deve prevalecer, merecendo ser reformada a decisão quanto aos pilares da Carta Magna aqui colocados” (fl. 35, vol. 4).
    3. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Roberto Barroso, inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de inexistência de repercussão geral (Tema 181) e incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 48-50, vol. 4).
    Ao impugnar a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “tanto no recurso especial eleitoral, quanto no agravo regimental, quanto nos embargos de declaração foram de fato tratados os temas das garantias fundamentais constitucionais, o que foi especificado com total clareza nos declaratórios, que prequestionaram o art. 14 caput e § 3º, V da Carta Magna” (fl. 62, vol. 4).
    Sustenta que “a presente situação abarca inequívoca repercussão geral, tendo em vista sua relevância na seara política, social e jurídica, por diversos motivos” (fl. 63, vol. 4).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Entre os requisitos de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral aplicou o Tema 181 da repercussão geral, nos termos seguintes:
    “A admissão do presente recurso extraordinário pressupõe a análise de requisito de admissibilidade do recurso especial eleitoral. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal – já fixou o entendimento de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional, matéria a que são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema nº 181)” (fl. 53, vol. 4).
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente. No § 2º do art. 1.030 e no caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê-se o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto à questão remanescente, não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.192.355-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).
    O agravante não interpôs, no Tribunal Superior Eleitoral, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 181 da repercussão geral.
    6. A alegação de contrariedade ao § 1º do art. 17 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal Superior Eleitoral, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    7. Na espécie vertente, o Tribunal Superior Eleitoral assentou:
    “Eis o teor da decisão impugnada (ID 78170338): 
    O Tribunal Regional indeferiu o registro de Marcos Lando Pinheiro, candidato ao cargo de Vereador do município de Fontoura Xavier/RS, nas Eleições 2020, por ausência de prova de sua filiação. 
    Nos termos do acórdão impugnado: i) declarações escritas ou produzidas em audiência de correligionários afirmando que o candidato participa ativamente da vida partidária consistem em documentos unilaterais; ii) o mesmo ocorre com atas partidárias, registros internos do partido, lista de presenças, pois todos esses documentos não têm a fidedignidade necessária, sobretudo quanto à certeza da data e da própria existência da filiação; iii) certidão de composição partidária, extraída do SGIP e emitida em 10/8/2020, aponta o candidato como Secretário de Formação do Partido dos Trabalhadores desde 26/5/2020, não comprova a existência de filiação antes da referida data; iv) o fato de o estatuto partidário exigir filiação de um ano para dirigentes não faz prova da vinculação pelo período de um ano; v e) ‘a nominata de composição partidária do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Fontoura Xavier, a qual nomeia o recorrente para a função de Secretário de Formação, a contar de 26.5.2020, foi protocolada no sistema em 24.6.2020, às 16h43min, e validada no sistema em 25.6.2020, após a data de 04.4.2020’ (ID 65294788).
    Desse modo, a reforma da conclusão regional para fins de exame das provas colacionadas pelo Recorrente encontra óbice na Súmula 24 do TSE. 
    Além disso, o acórdão recorrido está alinhado à Súmula 20 do TSE, segundo a qual ‘a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei 9.096/95 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública’. (…)
    Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de conduzir à reforma da decisão agravada” (fl. 179, vol. 3).
    Para exame e decisão sobre o assentado nas instâncias precedentes seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(ARE n. 1.231.874-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto aos elementos configuradores da inelegibilidade e/ou do enriquecimento ilícito, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.096.488-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.4.2018).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.161.784-AgR, Relator o Ministro o Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018).
    8. Na linha dessa orientação jurisprudencial, tem-se que “os pronunciamentos jurisdicionais do Tribunal Superior Eleitoral, que se esgotem na esfera do ordenamento positivo infraconstitucional, qualificam-se como manifestações revestidas de definitividade, insuscetíveis, em consequência, de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária, cuja instauração pressupõe, sempre, a ocorrência de conflito direto, imediato e frontal com o texto da constituição” (RE n. 160.432, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 6.5.1994).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora